Tribunal: TJDFT
Processo: 0702746-80.2023.8.07.0013
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO MANTIDA. RECURSO DO MP. APLICAÇÃO DA INTERNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. AUSÊNCIA DE CARÁTER RETRIBUTIVO OU PUNITIVO. OBJETIVO DE PROTEÇÃO, RESSOCIALIZAÇÃO E REINTEGRAÇÃO DO MENOR NA SOCIEDADE. CONDIÇÕES SOCIAIS, PESSOAIS E FAMILIAR DO MENOR. GRAVIDADE DO ATO. POSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA PARA SEMILIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas pelo conjunto probatório, a materialidade e a autoria do ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, por meio de provas robustas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser julgada procedente a representação.
2. As medidas socioeducativas aplicadas em sede do direito da infância e da juventude não consistem em imposição de pena nem têm caráter retributivo ou punitivo. A sua principal finalidade é promover a recuperação e a ressocialização do adolescente em conflito com a lei, devendo ser fixada a medida que melhor se adéqua à natureza do ato infracional praticado e à situação de vulnerabilidade do infrator, para sua proteção.
3. A internação é medida de excepcionalidade, devendo ser aplicada pelo magistrado apenas quando outra não se apresente como adequada.
4. Considerando as circunstâncias em que se deram os fatos e as condições sociais e pessoais desfavoráveis do apelado, bem como a gravidade do ato, mostra-se adequada a medida socioeducativa de semiliberdade.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.